Tribunal: STF
Processo: HC 204694
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.
2. A prisão preventiva de paciente jovem, com 25 anos de idade, e primário, surpreendido com pequena quantidade de drogas é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 678.389, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 26.06.2021, surpreendido com 26,71 g de cocaína e 10,41 g de crack. O Juízo da Vara Única da Comarca de Campos Gerais/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Ressalta, ainda, que “a quantidade de drogas é ínfima, vez que atinge 37,12 gramas”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    10. A prisão preventiva de paciente jovem, com 25 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico de pequena quantidade de drogas (37 microtubos de cocaína, pesando 26,71 g; e 45 pedras de crack, pesando 10,41 g) é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas.
    11. No mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais na impetração formalizada no TJ/MG
    “[...] Pois bem, não obstante não seja o habeas corpus a via apropriada para o exame aprofundado de provas, in casu, em que pese o inegável zelo do MM. Juiz a quo, a prisão cautelar do paciente pela suposta prática do delito supramencionado, a nosso sentir, não aparenta ser absolutamente necessária ou, ao menos, se afigura como desproporcional, eis que cabível a aplicação de outras medidas alternativas. 
    Conforme se infere pelas peças informativas que instruem o presente, o paciente, que é primário e possuiria outras condições pessoais favoráveis, foi flagrado na posse de não muito significativa quantidade de drogas, não havendo ainda nos autos evidência concreta de que ele seja integrante de alguma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes. 
    Assim, diante ainda do que dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal e da excepcionalidade da medida, entendemos não ser imprescindível a manutenção da prisão cautelar, podendo o paciente responder em liberdade, sem prejuízo da determinação de outras medidas cautelares diversas.
    (...)
    No caso, a prisão cautelar, como dito, revela-se em aparente desproporção com o tipo penal que em tese é imputado ao paciente, tendo em vista, inclusive, a não muito significativa quantidade de drogas apreendidas quando dos fatos (v. fls. 36/37). 
    De fato, em que pese ser evidente que o tráfico de drogas merece uma política de combate firme e eficaz, entendemos que não se pode tratar o infrator apreendido com não muito significativa quantidade de drogas, como no caso, da mesma forma que o traficante que é apreendido com quilos/toneladas, materiais para embalagem e venda, grande quantidade de dinheiro etc., sob pena de se cometer injustiças. 
    (...)
    É sabido que, no nosso processo penal, a prisão cautelar é medida excepcional, que somente poderá ocorrer se comprovada sua real necessidade, sendo que, no caso em tela, entendemos como perfeitamente possível a determinação de outras medidas cautelares. 
    Já nesse ponto, vale lembrar que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para justificar a prisão, não bastando, como no caso, afirmar que a prisão é necessária para preservar a ordem pública, sendo preciso especificar, ainda que sinteticamente, o comportamento do investigado, o modo como praticou ou mesmo sua conduta posterior ao crime, de modo a embasar à aplicação da medida extrema. 
    De todo modo, ainda que o paciente venha a ser, ao final, responsabilizado pelo crime que em tese lhe é imputado, tendo em vista, sobretudo, sua primariedade e a não muito significativa quantidade de drogas apreendidas, é provável que possa ter a eventual pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. 
    Ante o exposto, somos pela concessão da ordem de habeas corpus, com a determinação de outras medidas cautelares diversas adequadas.” 
    12. Nessas condições, tenho por acertado o parecer do Ministério Público estadual, notadamente porque não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator